Tribunal: TJMT
Processo: 1037433-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037433-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLON CORREIA DE ARAUJO - CPF: 388.004.541-00 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

A decisão embargada violou o princípio da congruência ao reduzir o valor da indenização sem pedido específico da parte ré, extrapolando os limites objetivos do recurso, o que caracteriza julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

2.

Tendo sido acolhidos os embargos com efeitos modificativos, impõe-se o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
ARLON CORREIA DE ARAUJO
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da empresa ré para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00,

mantendo a sentença incólume nos demais termos.

O embargante alega a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a reclamada não formulou pedido expresso de redução do quantum indenizatório em seu recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

No caso em apreço, assiste razão ao embargante. Da análise do recurso inominado interposto pela parte ré, verifica-se que não houve pedido expresso de redução do quantum indenizatório arbitrado em sentença.

Assim, ao reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00, o acórdão incorreu em julgamento extra petita, extrapolando os limites da pretensão recursal e violando disposto no artigo 492 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da reclamada, reduzindo de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 o valor da indenização por danos morais arbitrado em sentença. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática para restabelecer integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, argumentando, entre outros pontos, a ausência de pedido de redução do valor indenizatório por parte da recorrida e a nulidade da decisão por violação ao princípio da congruência.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática viola o princípio da congruência ao reduzir o valor da indenização sem que houvesse pedido expresso da parte recorrente nesse sentido, caracterizando julgamento extra petita, nos termos do artigo 492 do CPC.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade da condenação ou modificação de decisão sem pedido da parte interessada, conforme precedente citado do TJRS (Recurso Cível no 71007477474).

[...]

Tese de julgamento:

A decisão que reduz o valor da indenização sem pedido expresso da parte recorrente configura julgamento extra petita, sendo, por isso, nula.

[...]

(N.U 1010079-80.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita e reformar o acórdão embargado, de modo a: (i) negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada Energisa; (ii) restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da reforma do julgado em favor do embargante, nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 condeno a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025